Tribunal: STF
Processo: HC 57521
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AÇÃO PENAL ORIGINARIA DE SEGUNDA INSTÂNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL E O RECEBIMENTO VALIDO DA
DENUNCIA E NÃO DESPACHO ANTERIOR DE RECEBIMENTO ANULADO. TERMO AD
QUEM E A DATA DO JULGAMENTO E NÃO A DA LAVRATURA DO V. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. II. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.